Tribunal: STF
Processo: ARE 1559932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - APOSENTADORIA ESPECIAL (art. 40, § 4° da Constituição Federal) - OFICIAL ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS - Ausência de norma estadual que regulamente a aposentadoria aos servidores públicos que exerçam atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física - Entendimento exarado do Mandado de Injunção nº 721-7/DF, prolatado pela Min. Marco Aurélio, em 30 de agosto de 2007, que reconheceu, por unanimidade, a omissão legislativa em razão da inexistência de lei viabilizadora de aposentadoria em atividade realizada sob condições especiais - Ademais, posicionamento consolidado pela Súmula Vinculante nº 33 - Aplicação na espécie, uma vez que, pela existência de lacuna no que tange à legislação estadual, viabiliza-se a aposentadoria com base na legislação federal, o que não significa a concessão de benefício - Comprovação do exercício contínuo de atividade insalubre - Precedentes deste Egrégio Tribunal Inaplicabilidade das normas previstas na EC Estadual nº 49/2020 e na LCE nº 1.354/2020 - Aplicam-se à aposentadoria as normas vigentes no momento do preenchimento dos requisitos para sua concessão - Requisitos cumpridos, na espécie, antes das reformas previdenciárias referidas - Sentença de procedência parcial mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §10, e 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 10 e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Outrossim, como dito alhures, verifica-se que a autora exerce atividades insalubres desde 13/01/1995, ou seja, na data da Certidão de Liquidação de Tempo de Contribuição (04/03/2021), já havia completado os 25 anos necessários à concessão da aposentadoria especial.



    Importante pontuar, de acordo com a aludida certidão, que a autora preencheu o requisito temporal (25 anos de tempo de serviço público prestado exclusivamente em condições especiais) antes do advento da Emenda Constitucional Estadual nº 49, de 06 de março de 2020, e da respectiva Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, na medida em que, em março de 2021, já contava com 25 anos, 6 meses e 16 dias (fls. 74).



    Desta feita, por considerar que o tema da aposentadoria deve se sujeitar às normas vigentes no momento do preenchimento dos requisitos para sua concessão, reputo que a autora cumpriu o requisito temporal, exigido pela legislação federal (artigo 57 da Lei n° 8.213/91), antes das reformas previdenciárias referidas. Este é o entendimento que prevalece neste Tribunal de Justiça:



    [...]



    Em outras palavras, não há que se falar, na espécie, na aplicação da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, porquanto a autora preencheu os requisitos à aposentação especial (25 anos de tempo de serviço, sem qualquer limitação de idade) antes de seu advento.



    Assim, o período laborado pela autora, emcondições especiais, como Oficial Administrativo, deve ser computado comtempo de trabalho especial.



    [...]



    No tocante aos tópicos sobre paridade e integralidade de proventos, como bem anotou a r. sentença, a autora sequer formulou pedido referente à paridade, apenas pedido relacionado à integralidade, o qual está em conformidade com o disposto no art. 57, §1º, da Lei nº 8.213/1991, sendo de rigor, portanto, a sua concessão.



    Por derradeiro, a data do requerimento administrativo (05/03/2021 fls. 64) é a que deve ser considerada como termo inicial da aposentadoria especial, pois nela já reunia todos os requisitos para a obtenção do benefício, consoante previsto expressamente no art. 49, inciso I, “b”, c/c art. 57, §2º, da Lei nº 8.213/1991.



    Isso significa dizer que, como a autora faz jus à aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, mas teve permaneceu laborando, também tem direito ao recebimento, a partir de então, do abono de permanência, com fulcro no art. 40, §19, da Constituição Federal, com o pagamento das diferenças pretéritas, até que finalmente seja efetivada a sua aposentadoria especial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 590260 e o Recurso Extraordinário nº 1014286 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 139 e 942, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 139: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 04/11/2009, e



    b) quanto ao Tema nº 942: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 04/08/2021.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente